Tribunal: TJMT
Processo: 1022887-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022887-46.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS
AGRAVADO: SERRA & RIBEIRO LTDA – EPP
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por CONDOMINIO CIVIL DO BLOCO ''A'' DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação pelo Procedimento Comum Ordinário, com Pedido de Tutela de Urgência n. 1041416-87.2021.8.11.0041 – ajuizada em face de SERRA & RIBEIRO LTDA – EPP, que indeferiu a medida de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade do crédito reivindicado pela Ré até o término do presente feito, impossibilitando a realização de protestos de qualquer natureza ou inscrição em cadastro de inadimplentes, ou, alternativamente, conceda a tutela de urgência mediante depósito em juízo da quantia de multa a ser arbitrada equitativamente.
O agravante sustenta que contratou o serviço de consultoria cujo objeto é a busca de eficiência energética, por meio de identificação e contratação de energia elétrica através de fontes geradoras; após o transcurso de quase 05 (cinco) anos de prestação de serviço, com o completo adimplemento contratual durante o período, restou-se acordada a extinção contratual. Sucede que a empresa Requerida não aceitou reduzir equitativamente o valor da multa nos termos legais, e pura e simplesmente deixou de adimplir as obrigações a que se encontrava vinculada no período em que continuaram coobrigadas; empresa demandada não enviou, no prazo estabelecido pela SEFAZ/MT, qual seja o 14o dia de cada mês, a nota fiscal correspondente à compra de energia realizada no mês de julho de 2021, no mercado livre, que foi objeto de contrato de compra e venda de energia celebrado com a Copel Energia, o que gerou cobranças indevidas de ICMS na conta de energia da Autora no mês subsequente; por meio da notificação datada de 03 de novembro de 2021, a empresa SERRA & RIBEIRO Ltda. pretende receber os valores referentes ao mês de julho de 2021, no qual não adimpliu as obrigações a que se vinculou, além de multa no montante de R$ 83.489,91 (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e um centavos). Observa se, pois, que o Condomínio Requerente está em vias de ter seu crédito restringido ou de ter medidas constritivas contra o seu patrimônio tomadas; aponta a existência de elementos para concessão liminar já que o perigo de dano irreparável esta consubstanciado na possibilidade de realização, por parte da agravada, de medidas constritivas como protesto do débito, execuções e medidas afins, inclusive as cartorárias; está sofrendo um injusto receio de ter suas atividades atingidas pela demandada. O cenário é preocupante posto que a operação realizada pelo Condomínio é de Shopping Center, o que envolve diversos outros indivíduos que podem acabar sofrendo com as medidas tomadas para fins de exigibilidade do crédito; fundamenta que não há o perigo de irreversibilidade na concessão da antecipação da tutela, uma vez que, caso o pedido da ação não seja acolhido, o que não acredita, a possibilidade de exigência do título retorna, podendo a parte requerer o que entender de direito; alega impossibilidade de fluência de prazo sem devidas intimações; por fim, requer a concessão liminar para suspender a exigibilidade do crédito reivindicado pela Ré até o termino do presente recurso, impossibilitando a realização de protestos de qualquer natureza ou inscrição em cadastro de inadimplentes; em caso de entendimento diverso, que conceda a tutela de urgência prevista no item “a”, mediante depósito em juízo da quantia de multa a ser arbitrada equitativamente por Vossa Excelência, promovendo a adequação da montante à razoabilidade; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 113403468).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão liminar nesta seara recursal, tendo em vista o demonstrado nos autos.
Em análise, a discussão é contratual e não está demonstrado a que título se procedeu a rescisão, e em que circunstâncias ocorreu, o que demanda melhores esclarecimentos com a participação da parte contrária.
Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, a ensejar a tutela pretendida nesse momento, pois a pretensão se mostra satisfativa, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito em ver suspenso o débito de imediato.
Desse modo, consignou a decisão agravada:
“exauriente, prévio ao contraditório, tenho, que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Em que pese às alegações da parte autora e a documentação carreada, não restou comprovado o que aconteceu antes e após à Denúncia do Contrato de Prestação de Serviços, juntado no id. 70502577, para ocorrer o alegado descumprimento do pacto firmado. Do contrato extrai-se que o contrato firmado em 2017 vigoraria por cinco anos (id. 70502571 – cláusula segunda). De acordo com o documento juntado ao id. 70502577, que a ré fora comunicada que a nova administração da requerente não teria mais interesse na manutenção da relação contratual, encerrando-se em 31/7/2021, diante do que a ré se posicionou pelo cumprimento da avença firmada entre as partes, com o pagamento da multa contratual previamente estabelecida (id. 70502580). Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, não identifico a probabilidade do direito invocado. Note-se, que a rescisão contratual observou o estabelecido no contrato, não há como afirmar neste momento inicial, que a cobrança dos valores e da multa efetuada pela requerida é inexigível. Na hipótese, resta evidente que a matéria deduzida na inicial demanda dilação probatória, impossível na via eleita. Partindo-se de tais premissas, e verificado que a antecipação de tutela requer maior certeza para seu deferimento, prudente aguardar-se o contraditório a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão. Nada impede que a matéria seja revista após o ingresso da ré na lide”.
Portanto, necessário se esclarecer a que título ocorreu tais discordância entre as partes, o que amplia a necessidade do contraditório e impede a concessão liminar como pretendido.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora